Tribunal: TJMT
Processo: 1002023-13.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002023-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA - CPF: 020.390.031-69 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1002023-13.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé/MT

Recorrente(s):

Banco Bradescard S.A

Recorrido(s):

Debora Battistotti Braga Paiva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SCR. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO QUITADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que a inclusão de débito vencido no Sistema De Informações De Crédito Do Banco Central SCR, foi realizado pelo Banco Bradescard, motivo pelo qual, este deve responder pelos supostos danos causados a parte reclamante.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. No presente caso a autora afirma que seu nome foi incluído indevidamente no Sistema De Informações De Crédito Do Banco Central SCR, pelo valor de R$ 552,00, mas afirma que nada deve a instituição financeira.

4. Analisando os autos, verifico que a instituição financeira sustenta que não há que falar em indenização a título de dano moral, tendo em vista que a anotação do Bacen no SCR não configura inscrição restritiva de crédito, entretanto, c
onforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil "é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País" (Disponível em:
http://www.bcb.gov.br
).

5.
Assim, na prática essas informações possuem características semelhantes aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CDL etc.) cuja finalidade é avaliar o risco do crédito.

6. Assim, se restou demonstrado que houve a anotação indevida no Bacen no SCR de dívida que sequer estava vencida, posto que de acordo com as faturas juntadas pela ré em sua defesa o valor de R$ 552,42, é referente a fatura com vencimento em 14/04/2019, e o pagamento ocorreu em 11/04/2019, portanto, antes do seu vencimento:

Destaco que inexiste nos autos a comprovação do débito vencido no mês de março de 2019 no valor anotado no Sistema
de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil,
logo, a inscrição do nome do consumidor no SCR, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de dano moral.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A para DECLARAR a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023